Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-73.2022.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001025-73.2022.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Divisão e Demarcação, Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA CHAVES DE AVILA - CPF: 371.149.486-20 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DARCI CAMBRAIA DE AVILA - CPF: 418.382.036-72 (AGRAVANTE), FABIOLA SANDY REIS DUTRA - CPF: 013.792.226-48 (ADVOGADO), RAMSES MACHADO RESENDE DUTRA - CPF: 073.622.826-80 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTRO RESENDE - CPF: 705.989.086-68 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDO AVILA - CPF: 274.675.206-97 (AGRAVANTE), ANTONIO KREBER AVILA - CPF: 523.187.026-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS FLORES MEDINA - CPF: 210.663.960-00 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), CAMILA ADIERS MEDINA - CPF: 000.308.170-21 (AGRAVADO), ROSANE MARIA CAMARGO ADIERS - CPF: 402.083.460-15 (AGRAVADO), AMAZON CARBON S/S LTDA - ME - CNPJ: 08.812.881/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO AVILA - CPF: 274.675.206-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALERIA APARECIDA CASTRO RESENDE - CPF: 705.989.086-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA CHAVES DE AVILA - CPF: 371.149.486-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CAMBRAIA DE AVILA - CPF: 418.382.036-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELSO DE AVILA registrado(a) civilmente como CELSO DE AVILA - CPF: 000.370.526-91 (AGRAVANTE), CLEZIO DE AVILA - CPF: 030.305.636-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO JOSE CHAVES AVILA registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE CHAVES AVILA - CPF: 550.309.716-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CLEZIO DE AVILA - CPF: 030.305.636-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIOS TITULARES DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO EXPRESSIVO. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por diversos espólios e pessoa física contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado no bojo de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação reivindicatória sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os recorrentes lograram demonstrar, por meio de prova documental idônea, a alegada hipossuficiência econômica, condição essencial à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de ausência de renda decorrente da ocupação dos imóveis objeto da lide não se mostra suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira dos espólios, sobretudo quando ausente comprovação concreta do monte mor ou da inexistência de liquidez patrimonial.

4. Os documentos juntados não demonstram a insuficiência de recursos exigida pela legislação para a concessão do benefício, sendo ônus dos recorrentes apresentar elementos atualizados sobre o patrimônio herdado e sua efetiva indisponibilidade ou ausência de liquidez.

5. A jurisprudência consolidada exige prova inequívoca da hipossuficiência, não bastando declarações genéricas ou documentos de inventariantes, sem demonstração da composição patrimonial da massa ou da real impossibilidade de arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita ao espólio exige prova inequívoca de hipossuficiência da massa hereditária. 2. A ausência de comprovação documental da composição e da liquidez do monte mor inviabiliza a concessão do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE CELSO DE ÁVILA
,
ESPÓLIO DE CLÉZIO DE ÁVILA
,
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ CHAVES ÁVILA
e
ANTÔNIO KREBER ÁVILA
, nos autos da Apelação Cível no 1001025-73.2022.8.11.0100, contra a decisão monocrática proferida em ID 273533852 que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado no bojo do recurso de apelação.

Em suas razões de ID 278725858, os agravantes sustentam, em síntese, que:

- Os bens inventariados encontram-se ocupados indevidamente pelos agravados, o que impede qualquer exploração econômica dos imóveis;

- Apresentaram documentação suficiente para justificar a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, que estabelece presunção relativa da alegação de hipossuficiência; e,

- A negativa de gratuidade compromete o exercício do direito de acesso à justiça, violando o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja concedido aos recorrentes os benefícios da gratuidade judicial e, consequentemente, o processamento do recurso de apelação interposto.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões em ID 284309373, argumentando que o agravo interno é manifestamente improcedente e protelatório, requerendo aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos agravantes, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Como relatado, os agravantes ajuizaram Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Imissão na Posse, envolvendo sete imóveis rurais de grande extensão e expressivo valor econômico, localizados no município de Brasnorte/MT.

No curso do recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, requereram a gratuidade da justiça, sob o argumento de não possuírem meios para suportar os altos custos processuais, estimados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID
273533852 que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes em sede de recurso de apelação.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão objurgada acima citada:

“
Vistos etc.

Espólio de Celso de Ávila
, representado pela inventariante Darci Cambraia de Ávila,
Espólio de Clézio Ávila
, representado pela inventariante Mônica Chaves de Ávila,
Espólio de Antonio José Chaves Ávila
, representado pela inventariante Valéria Aparecida Castro Resende, e
Antônio Kreber Ávila
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de
Antônio Marcos Goularte e outros
.

Os Apelantes pugnam pela concessão da assistência judiciária gratuita e apresentam os documentos de ID 250685192, ID 250685194 e ID 250685195 para comprovar a alegada hipossuficiência.

Além disso, consta em ID 246789199, ID 246789650, ID 246789651, ID 246789652, ID 246789653, ID 246789654, ID 246789655, ID 246789656, outros documentos apresentados pelos Recorrentes/Autores, quando intimados pelo juízo a quo para justificar a alegação de hipossuficiência (ID 246789196).

Sobre a temática, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Por sua vez, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o Espólio, quando parte, faz jus à concessão do benefício, desde que comprove a hipossuficiência do monte mor frente às despesas do processo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1.
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário.
Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp no1.138.072/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 17/03/2011) – destaquei.

Nesse passo, analisando o conjunto probatório dos autos, em especial os documentos supracitados, observo que os Apelantes não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência, o que impede a concessão do benefício.

Isso porque, a respeito do Espólio de Celso de Ávila (primeiro recorrente) fora acostado ao feito a declaração de imposto de renda do exercício de 2022 (ID 246789651 e ID 246789652), a qual evidencia que o falecido possuía vários bens de valores relevantes, como parte das Fazendas que são objeto da lide.

Além disso, em que pese a vasta documentação acostada ao feito, a parte demandante não apresentou documentos que comprovem os bens que foram partilhados no inventário ou o monte mor a ser partilhado, tampouco que não possui liquidez, circunstância que poderia ensejar no deferimento da justiça gratuita.

Quanto ao Espólio de Clézio Ávila (segundo recorrente), sequer fora juntado aos autos anterior declaração de imposto de renda do falecido ou documentos que demonstrem o monte mor a ser partilhado. As declarações de imposto de renda da representante do Espólio, sra. Monica Chaves de Ávila (ID 246789650, ID 246789199 e ID 250685192), não tem o condão de comprovar a hipossuficiência do Espólio.

De igual modo, inexistem provas da hipossuficiência do Espólio de Antônio José Chaves Ávila, pois os demonstrativos de pagamento da inventariante Valeria Aparecida Castro Resende (ID 246789653, ID 246789654, ID 246789655 e ID 250685195) não são hábeis à comprovar o patrimônio deixado pelo falecido como herança para seus sucessores e sua condição de atual iliquidez.

Por fim, o apelante Antônio Kreber Ávila se limitou a acostar ao processo a sua carteira de trabalho (ID 250685194 e ID 246789656), a qual, a princípio, indica o recebimento de salário de baixa monta, todavia não traz outros elementos probatórios com o condão de comprovar a suposta incapacidade financeira.

Incumbia ao referido Apelante apresentar cópia da sua declaração de imposto de renda ou extratos bancários, ônus do qual não se desincumbiu.

É importante pontuar que se discute nos autos a posse e propriedade de 7 (sete) Fazendas de valores consideráveis, que totalizam mais de 4.000 (quatro mil) hectares, circunstância que, por si só, afasta a situação de miserabilidade alegada.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Portanto, não comprovada a hipossuficiência, inviável a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, essa Egrégia Câmara já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO– GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ESPÓLIO COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FACULTADO PARCELAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos. 2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. 3. Recurso desprovido. (N.U 1027381-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEABERTURA DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ESPÓLIO COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos. 2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. (N.U 1024628-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Com essas considerações, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelantes.
”
(Sic – original com destaques)

Conforme se vê, a decisão que ora se impugna analisou de forma clara, objetiva e fundamentada todos os pontos suscitados pelos agravantes, especialmente no que se refere à inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

Ressaltei naquela ocasião e reitero neste momento que, embora os agravantes tenham juntado declarações de imposto de renda de inventariantes, comprovantes de baixa renda e alegações genéricas de ausência de liquidez, não foi apresentado nenhum documento específico acerca da composição, valor atualizado e disponibilidade do monte mor, tampouco certidões ou informações que demonstrem a impossibilidade de mobilizar o patrimônio herdado para custear a demanda.

Ademais, trata-se de espólios que litigam por imóveis rurais de grandes proporções, com área total superior a 4.000 hectares, localizados às margens de rodovia federal e com valor atribuído à causa de aproximadamente R$5.800.000,00 (cinco milhões oitocentos mil reais).

Ainda que sustentem não auferir renda dos referidos bens em virtude de ocupação indevida, tal alegação permanece desprovida de comprovação documental minimamente adequada.

O agravo interno, portanto, não infirma os fundamentos da decisão agravada, nem apresenta qualquer elemento novo que justifique sua reconsideração. O que se verifica é a mera reiteração dos argumentos já analisados e refutados.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelos agravados para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, entendo que não restou configurada, no caso concreto, a intenção protelatória por parte dos agravantes, especialmente em razão da natureza das alegações recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025